Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703483-78.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DURVALINA DE ABREU NEIVA APELADO: ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES, MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA, CODHAB, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ALMELINA MOREIRA NEIVA D E C I S Ã O Ante a notícia de falecimento da parte DURVALINA DE ABREU NEIVA, determinei a suspensão do feito para regularização da representação processual. Nos termos do artigo 313, parágrafo 2o, inciso II do Código de Processo Civil: "Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito." O herdeiro manifestou-se ao ID 42491522, pugnando pelo reconhecimento do pedido de usucapião extraordinário. Já ao ID 43156694, o Espólio da falecida requer o encaminhamento dos autos ao Juízo de origem para manifestação sobre Audiência de Conciliação. É o simples relato. Decido. Acolho o pedido de sucessão processual da de cujus DURVALINA DE ABREU NEIVA pelo ESPÓLIO DE DURVALINA DE ABREU NEIVA. Quanto ao pedido de acolhimento de usucapião ou designação de audiência, descabem no presente momento processual. De fato, o sucessor recebe o processo no estado em que se encontra, inexistindo fundamento jurídico para alteração da causa de pedir. Considerando a Sentença de ID 41163771 e o Apelo de ID 41163776, o órgão ad quem está vinculado à tese disposta em sede recursal. No mesmo sentido, é o precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO POSTULATÓRIA COM NOVA OPORTUNIDADE PARA RESPOSTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão que venha causar à parte lesão grave e de difícil reparação nos termos dos artigos 522 e 527, do CPC, sendo também exigível que os elementos colacionados aos autos demonstrem a plausibilidade do direito alegado pelo agravante; 2. Na sucessão processual o sucessor recebe o processo no estado em que se encontra, não devendo haver regressão postulatória; 3. Não há que se falar regressão da fase postulatória com deferimento de nova oportunidade para resposta quando a parte recorrente já teve vista dos autos fora do cartório, já se manifestou nos autos em outras oportunidades sem, contudo, requerer o deferimento do citado prazo na primeira oportunidade que lhe coube; 4. Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 893236, 20150020119496AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 15/9/2015. Pág.: 136) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de sucessão processual da de cujus DURVALINA DE ABREU NEIVA pelo ESPÓLIO DE DURVALINA DE ABREU NEIVA. À Secretaria para retificar o polo ativo recursal. INDEFIRO os demais pedidos. Aguarde-se o prazo recursal. Após, retornem conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator